Tribunal: TJDFT
Processo: 0716198-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716198-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução ajuizada em desfavor de THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID n° 155087880 – autos de origem): “I - Da pesquisa de ativos financeiros de forma reiterada O exequente, ID 146003850, apresentou memória atualizada do débito (R$ 49.241,51) e requereu a realização da pesquisa de ativos financeiros de forma reiterada, diante do provimento do agravo de instrumento que interpusera (ID 143907738: 0713702-34.2022.8.07.0000). Ao Cartório para pesquisa de ativos financeiros do executada (SisbaJud), com a reiteração automática da ordem de bloqueio, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com a ressalva de que valores inexpressivos serão desbloqueados. II - Da intimação do ofício Fica o exequente ainda ciente do ofício de ID 149128815, que comunica a inexistência de crédito em favor da executada nos autos do processo no 0062088-56.2010.8.07.0001, em curso na 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. III - Da eventual suspensão do processo Se infrutífera a pesquisa de ativos financeiros, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da certidão, se negativa), nos termos do art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o, também do art. 921 do CPC. Depois do arquivamento/suspensão, caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). Não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que seja demonstrada a modificação da situação econômica do devedor. (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” Instada a se manifestar acerca do cabimento do recurso em análise (ID n° 46448231), a parte agravante aduz que o MM. Juízo a quo teria determinado a suspensão do feito. Afirma que a suspensão determinada não possui fundamento legal, pois prejudica o direito da exequente na busca pelo adimplemento da obrigação. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal “(...) para suspender a eficácia de parte da decisão guerreada, no que tange a suspensão. (...)”. Preparo regular (ID n° 46209036). É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de pronunciamento judicial que deferiu a realização de “(...) pesquisa de ativos financeiros da executada (SisbaJud), com a reiteração automática da ordem de bloqueio, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com a ressalva de que valores inexpressivos serão desbloqueados. (...)”. No caso, insurge-se a Agravante especificamente em face do seguinte trecho da respectiva Decisão: “(...) Se infrutífera a pesquisa de ativos financeiros, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da certidão, se negativa), nos termos do art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o, também do art. 921 do CPC. (...)”. Constata-se, das razões recursais, que o Agravo em tela foi interposto com o fim de reformar a r. Decisão sob argumentos que sustentam sua ilegalidade na medida em que o MM. Juízo a quo teria determinado a suspensão da execução, sem permitir à parte exequente a possibilidade de promover outras diligências voltadas à localização de bens aptos a ensejar o pagamento dos valores que lhes são devidos. De acordo com a Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC) são consideradas taxativas. No caso, em que pese a r. Decisão que determinou a pesquisa de ativos financeiros em nome da executada possuir conteúdo decisório, este não abrange a observação constante do referido decisum no que tange à eventual suspensão da execução. Em sentido contrário, afere-se que o respectivo trecho possui natureza elucidativa, esclarecendo apenas a possibilidade de uma eventual aplicação do dispositivo constante do art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC. No caso, não foram pleiteados ou tão pouco, por consequência lógica, apreciados, pedidos referentes à realização de outras espécies de pesquisas, tampouco determinada a suspensão ou o arquivamento do feito de origem. Dessa forma, uma vez que o referido pronunciamento não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não desafia a interposição de agravo de instrumento. Em casos similares, este Eg. Tribunal de Justiça já firmou seu posicionamento. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ATO DO JUIZ QUE SE LIMITA A DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os despachos, como a determinação de expedição de ofício noticiando possível prática de crime ambiental ao órgão competente para apurá-lo, não são passíveis de recurso. Precedente. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1679601, 07319343120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA, NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento (ART. 1.001, CPC). 1.2. Por não resolver qualquer questão incidental, de natureza processual ou material, o despacho não comporta material decisório impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). 1.3. Na hipótese, o Juízo a quo determinou que a parte aguardasse o trânsito em julgado de recurso anterior. 1.4. Essa determinação está despida de qualquer conteúdo decisório, uma vez que apenas proporcionar a regular tramitação do processo. 2. O rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo. 2.1. A parte alega que o despacho causa prejuízo à parte sem demonstrar alegado prejuízo ou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de questão específica por meio de futuro recurso, restando impossibilitada qualquer mitigação do rol. 3. Fora das hipóteses elencadas no art. 1.015, do CPC, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1678224, 07318162120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO DE EMENDA À INICIAL ATACADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PONTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSOS REPETITIVOS OS RECURSOS ESPECIAIS N. 1.951.888/RS E N. 1.951.662/RS (TEMA 1.132). INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS NAS AÇÕES RELATIVAS AO TEMA AFETADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Firmado juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento quanto ao pedido de reforma do pronunciamento judicial de determinação de emenda à inicial, quer pela manifesta intempestividade, na medida em que ataca decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna, cujo prazo não foi suspenso ou interrompido pela apresentação, mais de uma vez, de pedido de reconsideração; quer pela preclusão lógica, diante da postura contraditória, ao atender ordem de emenda da peça de ingresso, e, nesta sede, pretender a modificação de aludida determinação; quer porque buscou o agravante impugnar pronunciamento judicial sem conteúdo decisório. Inteligência dos artigos 1.003, § 5o e 1.001 do CPC. 2. A 2a Seção do e. STJ afetou, em 31/3/2022, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos os recursos especiais n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS (Tema 1.132), delimitando a controvérsia em: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 3. De acordo com a referida decisão da referida Corte, que acolheu questão de ordem proposta pelo relator, afastou-se a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes cuja matéria esteja relacionada ao julgamento do Tema 1.132, de modo que deve ser reformada a decisão de primeira instância que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, a fim de se manter o impulsionamento do feito. 4. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1695130, 07350934520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conclui-se que o não conhecimento do recurso em tela é a medida que se mostra devida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora